Tribunal: TJMT
Processo: 8010093-08.2016.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Recurso Inominado n. 8010093-08.2016.8.11.0012
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TIM S.A contra sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito sub judice e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Em análise, verifica-se que não houve o juízo de admissibilidade em primeiro grau, sob o fundamento de que compete a esta Turma Recursal (id. n. 36475466), em que pese a certidão de intempestividade.
A despeito do que prevê o Enunciado n. 166, do FONAJE[1], passo à análise em decorrência dos princípios que grassam o sistema dos Juizados Especiais.
Pois bem.
A certidão do id. 36475464 atesta a interposição intempestiva, como adiantado. Vejamos:
CERTIFICO que, o artigo 42 da Lei 9.099/95, estabelece que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Como a sentença foi publicada no diário eletrônico do dia 18/03/2019, edição 10455, fls. 464, a ciência da sentença se deu na terça-feira dia 19/03/2019, iniciando-se a contagem do prazo no dia 20/03/2019, portanto, o recurso deveria ter sido interposto até o dia 02/04/2019 (terça-feira), porém, foi apresentado somente no dia 03/04/2019 (Id. 19151292), fora do prazo legal / intempestivamente.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TRU/MT, N.U 8012694-36.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)
A tempestividade é um dos pressupostos recursais.
Por tais motivos, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso interposto em razão de sua intempestividade.
Deixo de aplicar honorários de sucumbência recursal, considerando a ausência do juízo de admissibilidade em primeiro grau.
Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
[1] Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL).